Tribunal: STF
Processo: HC 163964
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP, no processo nº 0001685-17.2017.8.26.0238, ao receber a denúncia, no dia 11 de julho de 2017, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 24 de julho de 2017, e de dois corréus, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes e uso de arma) – redação anterior à Lei nº 13.654/2018, do Código Penal. Ressaltou o reconhecimento pessoal do paciente e dos corréus pelas vítimas. Destacou a reprovabilidade social do delito, considerado o emprego de violência. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Em 8 de novembro de 2018, condenou-o a 11 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, em virtude do cometimento da infração definida no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento relativas ao concurso de agentes, utilização de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas), do Código Penal. Negou o direito de recorrer solto, realçando persistirem os motivos que levaram à prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 475.317/SP. O Relator, no dia 21 de junho de 2019, julgou-o prejudicado ante o implemento, por Vossa Excelência, da liminar no habeas de nº 165.743/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a custódia, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata da imputação. Sublinha configurado o excesso de prazo da preventiva, frisando ter o paciente permanecido preso por mais de 1 ano e 4 meses.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 10 de dezembro de 2018, no habeas de nº 165.743, deferiu medida de urgência, para afastar a custódia provisória. A Primeira Turma, no dia 17 de setembro de 2019, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar pendente de exame apelação interposta pela defesa. Não consta informação acerca do cumprimento de novo mandado de prisão. 
    A etapa é de análise da medida acauteladora.
    2. O Juízo, no pronunciamento mediante o qual determinada a preventiva, reportou-se à prática de roubo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, ressaltando o reconhecimento do paciente e dos corréus pelas vítimas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato impugnado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente permaneceu custodiado, sem culpa formada, entre 24 de julho de 2017 e 10 de dezembro de 2018, ou seja, por 1 ano, 4 meses e 16 dias. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001685-17.2017.8.26.0238, da Primeira Vara da Comarca de Ibiúna/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator